Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004521-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ANA PAULA CARGNIN VILLANI - CPF: 019.930.181-66 (AGRAVANTE), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVADO), COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTÓRIA CONEXA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. 2. Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, demandando o caso dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA CARGNIN VILLANI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1004119-60.2023.8.11.0046), ajuizada pela agravante contra a ICL AMÉRICA DO SUL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a suspensão do processamento da ação de execução autuada sob o nº 1002878- 85.2022.8.11.0046, pois, segundo a magistrada,
“não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, de modo que se faz necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas; ademais, em que pese os argumentos da parte autora, depreende-se dos autos que esta figura como avalista, consoante notas promissórias devidamente assinadas (...), sendo assegurado o ajuizamento de execução de título extrajudicial com a inclusão de devedor solidário, como dispõe o art. 779 do CPC”
(cf. Id. nº 139772076).

A agravante alega que foi indevidamente
“inclusa no polo passivo da ação de execução no intuito de figurar como possível avalista do devedor em questão (seu marido, Sr. Douglas Villani), sem, no entanto, jamais ter assinado qualquer documento ou nota capaz de responsabiliza-la pelo pagamento dos valores em questão”
; nesse sentido, afirma que é flagrante a falsidade da assinatura aposta nos títulos que aparelham a execução, asseverando que, logo que tomou ciência do
“conteúdo das notas, bem como de sua ‘suposta assinatura’, (...) buscou de pronto comunicar às autoridades acerca da falsificação da qual fora vítima (através do Boletim de Ocorrência - nº 2023.334899), bem como da consequente fraude que lhe vinha sendo praticada, fazendo correr conta a mesma uma divida que jamais contratou”
, e, por essas razões, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a
“suspensão da execução movida em desfavor da agravante sob o nº 1002878-85.2022.8.11.0046”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 204091663).

A decisão vinculada ao Id. nº 204658161 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
212455686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Indo direto ao ponto, a controvérsia recursal está estabelecida na possibilidade de acolhimento da tutela de urgência requerida na origem pela autora/agravante, consistente na suspensão do processamento da ação de execução autuada sob o nº 1002878- 85.2022.8.11.0046, ao fundamento de que
“fora inclusa no polo passivo da Ação de Execução, no intuito de figurar como possível avalista do devedor em questão (seu marido, Sr. Douglas Villani), no entanto, sem jamais ter assinado qualquer documento ou nota capaz de responsabiliza-la pelo pagamento dos valores em questão (...) para fins de resguardar seus direitos e impedir novas constrições de valores ou até mesmo de patrimônio, em face de uma dívida que jamais lhe poderia ser imputada (...) pleiteou pela concessão da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar para fins de suspensão da demanda executória conexa”,

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados, bem como que as chances de êxito do requerente, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte” (Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476).

No caso dos autos, em que pese a manifestação da parte autora, entendo que os elementos existentes nos autos e a atual fase do processo não autorizam a concessão do pedido, pois, tratando-se de questões controvertidas entre as partes, é necessária uma maior dilação probatória, razão pela qual penso que se afigura temerário o deferimento da liminar rogada neste instante processual.

Ademais, como bem colocado pelo juízo
“a quo”
,
“não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, de modo que se faz necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas; ademais, em que pese os argumentos da parte autora, depreende-se dos autos que esta figura como avalista, consoante notas promissórias devidamente assinadas”.

Diante disso, revela-se necessária maior dilação probatória até porque, à primeira vista, não é detectável a olho nu qualquer aspecto aberrante de irregularidade ou falsificação da assinatura da ora agravante, sendo evidente a necessidade de conhecimento técnico para se definir a questão, e, nessa perspectiva, não há como desconsiderar que pretensão autoral está alicerçada em afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, fundada em afirmação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, de modo que o fato é que o único elemento que, por ora, serve de apoio às assertivas da autora/agravante é a sua própria palavra, seja a versão dada à autoridade policial, seja a exposição feita na petição inicial, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não é digna de total credibilidade por si só, muito menos detém especial peso neste momento processual, antes de ter sido oportunizado ao réu/agravado a chance de apresentar o seu contraponto.

Sendo assim, não evidenciados elementos objetivos que apontem a imprescindibilidade da antecipação de tutela, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida no juízo de origem.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024